Tribunal: TJDFT
Processo: 0737781-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737781-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALCINA ALVES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que o signatário das razões de apelação, Dr. Henry Wall Gomes Freitas (ID 17764584) não possui poderes constituídos para representação da autora, uma vez que seu nome não consta da procuração ao ID 17764153 e não há substabelecimento nos autos. Sob pena de não conhecimento de seu recurso de apelação e para evitar eventuais nulidades, intimem-se a apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator